Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-96.2020.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL No 1000734-96.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA
APELANTE (S): KAIO MACEDO DE SOUZA
APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.
DES. MARCOS MACHADO